Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-03814
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2014/3814 / Reg. Col. nº 9206/2014 / Acusado:       Caio Albino de Souza / Assunto:        Não divulgação de Fato Relevante (infração ao artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76 c.c. o / art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/02).

Inteiro teor:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/3814

Reg. Col. no 9206/2014

Acusado: Caio Albino de Souza

Assunto: Não divulgação de Fato Relevante (infração ao artigo 157, § 4o, da Lei no 6.404/76 c.c. o
art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02).

Diretor Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes

Relatório
I – Do Objeto:
1. Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Relações com Empresas –
SEP, em face de Caio Albino de Souza (“Acusado”), na qualidade de Diretor de Relações com
Investidores – DRI, da Cerâmica Chiarelli S.A. (“Chiarelli” ou “Companhia”), em razão da não
divulgação de Fato Relevante sobre a venda de terreno da Companhia em 14.02.14, diante do
vazamento da informação pelo site do leiloeiro, e da oscilação verificada na cotação das ações (fls.
41/48).
II – Dos Fatos:
2. Em 19.02.14, o investidor Igor reclamou que a Companhia até aquela data não havia divulgado
comunicado ao mercado ou fato relevante noticiando a venda de terreno, por leilão, no dia 14 daquele
mês, venda esta atrelada ao pedido de recuperação judicial. Acrescentou que a falta de divulgação da
informação “mexeu muito com a ação” (fls. 01/07).
3. Diante de tal fato, a SEP[1] instou o Acusado a esclarecer a operação de venda do terreno, e a
apresentar justificativa para a não divulgação de fato relevante (fls. 09).
4. Em resposta, o Acusado esclareceu a impossibilidade de divulgar fato relevante, em razão do
leilão ainda não ter sido homologado pelo Juiz da 3a Vara de Recuperação Judicial do Município de Mogi
Guaçu (fls. 12/13).
5. Em 24.02.14, a SEP[2] reiterou o pedido formulado sobre as características do leilão do imóvel,
tais como a identificação do ativo, preço e condições de pagamento, além de outras informações
julgadas cabíveis (fls. 14).
6. Em 25.02.14, o Acusado forneceu as seguintes informações: (i) o terreno é a antiga Unidade I,
com área de 105.349,96; (ii) foi vendido por R$ 18.250.000,00, a serem pagos em dezoito parcelas
mensais e consecutivas, corrigidas pelo índice do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e (iii) a
compradora foi a JGR Participações S/A (fls. 16).
7. Em 25.02.14, foi publicado Fato Relevante informando a venda e suas condições, além do
compromisso assumido pela Companhia de manter o mercado informado sobre outras etapas do Plano
de Recuperação Judicial (fls. 18).
8. Em 17.03.14, nos termos da Deliberação CVM no 538/08, a SEP[3] questionou o Acusado pela não
publicação de fato relevante, considerando que: (i) valor da venda do imóvel correspondia a 89,68% do
ativo total da Companhia; (ii) a notícia do leilão já havia sido divulgada desde 14.02.14; (iii) o imóvel
estava avaliado em R$ 33.254.071,00, e (iv) a queda na cotação das ações a partir de 14.02.14 (fls. 36).
9. Em resposta, o Acusado sustenta que o Fato Relevante somente foi publicado em 25.02.14, pois
foi nesta data que os advogados tomaram ciência nos autos da homologação da arrematação.
Acrescenta que a informação constante do site do leiloeiro não é oficial, e que o lance vencedor foi
recebido de maneira condicional pelo Juiz, por ter sido inferior à avaliação (mas dentro dos 50%
considerados pela doutrina e jurisprudência não vil). O Juiz antes da homologação determinou “vistas”
ao administrador judicial e ao Ministério Público (fls. 38).
III – Da Acusação:
10. A SEP acusou Caio Albino de Souza, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores – DRI,
da Cerâmica Chiarelli S.A., em razão da não divulgação de Fato Relevante sobre o a venda de terreno da
Companhia, em 14.02.14, diante do vazamento da informação pelo site Faro Leilão Online e da oscilação
verificada na cotação das ações.
1/5

11. A acusação destaca que entre a divulgação do leilão pelo Faro Leilão Online, em 14.02.14, e o
Fato Relevante, em 25 daquele mês, as ações de emissão da Companhia, do tipo ON, as mais líquidas,
recuaram de R$ 0,21 para R$ 0,14.
12. A acusação também se reporta ao Ofício Circular SEP no 01/2014, onde há orientação para as
companhias se manifestarem quando ocorre vazamento de informações ou oscilação atípica das ações
de sua emissão, mesmo nos casos em que a operação não esteja totalmente finalizada.
13. Ressaltou, ainda, a relevância do valor da venda, que correspondia a 89,68% do ativo total
informado no Formulário de Informações Trimestrais – ITR do 3o trimestre de 2013 (R$ 20.350.000,00),
além do fato de que o valor da venda correspondeu a 54,88% da avaliação do imóvel.
14. Por essas razões, concluiu que houve infração ao art. 157, § 4o, da Lei no 6.404/76 c.c. o art. 6o, §
único, da Instrução CVM no 358/02, por parte de Caio Albino de Souza, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores da Cerâmica Chiarelli S.A., por não ter divulgado fato relevante acerca da
venda de terreno da Companhia em 14.02.14, diante (i) do vazamento de informações por meio do site
Faro Leilão Online, e (ii) da oscilação verificada nos papeis de emissão da Companhia após aquela data.
IV – Da Manifestação da PFE:
15. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE[4] entendeu estarem
preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11, da Deliberação CVM n.o 538/08 (fls. 50/53).
V – Da Defesa:
16. Em sua defesa, acostada às fls. 60/61, o Acusado repetiu argumentos anteriormente esposados,
ao afirmar que o Auto de Arrematação foi lavrado de forma condicional, em razão de o lance vencedor
ter sido inferior ao valor da avaliação do imóvel e o pagamento seria parcelado, bem como em razão do
ocorrido no leilão anterior, quando o lance vencedor não foi honrado pelo arrematante, o que acarretou
a ineficácia jurídica do ato.
17. O Acusado sustenta que agiu com a cautela necessária, pois somente divulgou o Fato Relevante
após a Companhia ter sido cientificada por seus advogados da homologação e do efetivo depósito da
primeira parcela.
18. Acresce que seria prematuro, e até mesmo inconsequente, a divulgação de qualquer informação
antes da necessária homologação judicial. Sobre a divulgação no site do leiloeiro, reafirma que tal
notícia não era oficial, pois esclarecia que o lance vencedor era condicional, a depender de deliberação
judicial.
19. Por fim, anexou, como provas, a decisão que tornou sem efeito o resultado do primeiro leilão, e
aquela que homologou o segundo leilão (fls. 62/64).
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/3814

Reg. Col. no 9206/2014

Acusado: Caio Albino de Souza
Assunto: Não divulgação de Fato Relevante (infração ao artigo 157, § 4o, da Lei no 6.404/76 c.c. o
art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02).
Diretor Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes.
Voto
1. Os acontecimentos que serão apreciados neste voto foram os seguintes: (i) em 14 de fevereiro a
Companhia realizou leilão para a venda de terreno; (ii) cinco dias após, um investidor reclamou que a
Companhia havia realizado o leilão e que, apesar da sua divulgação no site do leiloeiro, não fora
publicado fato relevante; (iii) a cotação das ações ordinárias foi impactada pelo negócio, pois cedeu de
2/5

R$ 0,21 (abertura do pregão no dia do leilão) para R$ 0,14 no dia da reclamação; (iv) em 20 de
fevereiro, a SEP questionou a Companhia, e, (v) no dia 25 daquele mês foi publicado o Fato Relevante.
2. Na opinião da acusação, o Acusado deveria ter informado imediatamente ao mercado a realização
do leilão, pois a divulgação feita pelo site do leiloeiro e a oscilação na cotação das ações caracterizavam
a hipótese de perda do controle sobre a informação, a exigir a divulgação de fato relevante, como
preceituam os comandos legais e normativos que regem a matéria.
3. A meu sentir assiste razão à acusação. De início, destaco que o sistema da lei societária é o do full
disclosure, ou seja, o da total publicidade de atos e fatos que possam de qualquer forma afetar a
tomada de decisão dos investidores sobre aquisição de valor mobiliário da companhia, e me parece
incontroverso que se tratava de fato relevante. Como exposto pela acusação, o valor de venda do
terreno, R$ 18.250.000,00, correspondia a 89,68% dos ativos totais da Companhia (base 3o ITR de
2013), e este preço de venda correspondeu a 54,88% do valor pelo qual o imóvel foi avaliado (R$
33.254.071,00).
4. Fato relevante, como se sabe, é aquele que pode influir, de modo ponderável, na decisão dos
investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia, ou, nas
palavras do Diretor Pedro Marcilio ditas no Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/5928:[5]
“Fato relevante é o fato que tem o poder de alterar uma decisão de investimento de um investidor
racional”, e, ainda nas palavras do Diretor: “o que importa é que o fato tenha força suficiente para
alterar a decisão de investimento, independentemente de essa alteração vir a ocorrer (...)”.
5. Por sua vez, o Acusado sustenta o acerto da sua decisão de somente publicar o Fato Relevante no
dia 25 de fevereiro, onze dias após a realização do leilão, por depender da confirmação da homologação
pelo Juiz da 3a Vara de Recuperação Judicial, do município de Mogi Guaçu, decisão que foi proferida em
19 de fevereiro.
6. O Acusado argui, ainda, que a divulgação da informação naquela circunstância seria prematura e
um ato inconsequente, tendo em vista, inclusive, o fato de o leilão anteriormente realizado ter sido
cancelado por inadimplemento do arrematante, e que não poderia considerar como oficial a informação
“vazada” pelo leiloeiro, que inclusive destacava o resultado condicional do feito.
7. Entendo que os argumentos suscitados pelo Acusado para justificar sua conduta não devem
prosperar. Nada, a meu sentir, justifica a não divulgação do Fato Relevante imediatamente após a
realização do leilão e a sua divulgação somente depois de transcorridos onze dias, postura que colocou
os investidores e o mercado num estado de obscuridade durante todos esses dias, tempo considerado
suficiente para impor sérios riscos aos que dependiam da informação.
8. O fato de o valor das ações ordinárias ter oscilado atipicamente nos dias em que o mercado ficou
sem a informação da Companhia, perdeu 34% do seu valor, ao cair de R$ 0,21 para R$ 0,14,
comportamento que despertou a atenção do reclamante, reforça a minha convicção de que Fato
Relevante foi divulgado extemporaneamente, afinal estavam presentes duas condições que obrigam o
Diretor de Relações com Investidores a publicá-lo imediatamente, nos termos do parágrafo único, do
artigo 6o, da Instrução CVM no 358/02: a informação escapar ao controle ou a ocorrência de oscilação
atípica na cotação do valor mobiliário.
9. É importante destacar que se exigia do Acusado a confirmação do leilão, acrescida dos
indispensáveis detalhes sobre as condições do negócio. Aliás, exatamente por haver condicionantes
para a concretização da operação é que se fazia necessária a palavra oficial da Companhia, pois a
informação prestada pelo leiloeiro, não oficial e incompleta, cobria os investidores com uma nuvem de
incerteza indesejável para o bom funcionamento do mercado.
10. Estou convencido de que é dispensável a finalização do negócio para que ele seja considerado
como relevante a merecer divulgação, especialmente quando se perde o controle sobre os fatos e as
cotações dos valores mobiliários são impactadas pela notícia inadequadamente divulgada. E nesse
sentido se manifestou o Diretor Pedro Marcilio nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2006/5928[6]: “não se exige que a informação seja definitiva ou esteja formalizada para que se
considere um fato relevante e, portanto, sujeito ao dever de divulgação. Basta que a informação não
seja meramente especulativa, mera intenção, não baseada em fatos concretos. Informações sobre atos
bilaterais (contratos, reestruturações societárias, etc.) podem ser divulgáveis, independentemente de
consenso entre as partes, desde que uma delas já tenha tomado a decisão de realizar o negócio, fazer
uma oferta de compra ou tenha a intenção de prosseguir uma negociação ou concluir uma negociação
em andamento. Nesses casos, divulga-se a intenção, mas não a conclusão do negócio.”.
11. A Superintendência de Relações com Empresas - SEP anualmente divulga ofício circular por meio
do qual, didaticamente, orienta as companhias, seus administradores e o mercado em geral, sobre a
melhor forma de proceder diante das obrigações impostas pela lei societária e os normativos da CVM.
Relendo alguns desses documentos, disponíveis na página da CVM na internet, verifico que, desde
2013, ano anterior àquele em que ocorreu o leilão do imóvel da Companhia, a SEP alertou para as
hipóteses de divulgação de fato relevante sobre operações ainda não concluídas, afirmando que a CVM
entende que na hipótese de vazamento de informações ou se os papéis de emissão da companhia
oscilarem atipicamente, o fato relevante deve ser imediatamente divulgado, ainda que a informação se
3/5

refira a operações em negociação (não concluídas), tratativas iniciais, estudos de viabilidade ou até
mesmo à mera intenção de realização do negócio[7][8].
12. No meu sentir havia motivo suficiente para publicar o Fato Relevante imediatamente depois de
realizado o leilão, inclusive explicitando que a concretização da venda encontrava-se pendente de
homologação pelo Juiz, mas o Acusado optou por aguardar esse procedimento e somente após
transcorridos onze dias do leilão divulgar o Fato Relevante. A decisão do Acusado de descumprir as
regras que regem a divulgação de informação foi refletida, consciente, pois ao optar por aguardar a
homologação afastou-se completamente do princípio da ampla divulgação das informações que deve
nortear o comportamento das companhias abertas e de seus administradores, bem como se afastou das
responsabilidades do cargo que ocupava.
13. Estou convencido que a prestação das informações nessas circunstâncias pela Companhia –
pendente o leilão de homologação - sempre será melhor do que o seu silêncio, ainda que fosse
necessário que ela divulgasse mais de um fato relevante, um a corrigir ou complementar o outro. O
Diretor Marcelo Trindade, ao proferir seu voto no Processo Administrativo Sancionador CVM no 22/99[9],
afirmou que “esta sucessão de eventos revela claramente, no meu entendimento, que as companhias
envolvidas, a CVM e a Bovespa agiram todas, naquele momento, da forma como deveriam: as empresas
divulgaram as informações à medida que se tornaram disponíveis e minimamente concretas, mas sem
aguardar o desfecho detalhado do assunto, evitando assim que se perdesse o controle sobre a
informação;”.
14. Ao diretor de relações com investidores das companhias abertas foi atribuído o dever de ser o fio
condutor das informações entre as companhias e o mercado, ele foi o escolhido para ser o guardião do
princípio da ampla divulgação, princípio tão importante para o regular funcionamento do mercado. A
CVM já externou sua opinião sobre a missão dos diretores de relações com o mercado, e nesse sentido
lembro voto do Diretor Pedro Marcílio sobre o tema no Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2006/5928: “o diretor de relações com os investidores tem uma responsabilidade muito relevante
para o adequado funcionamento do mercado de valores mobiliários. Ele tem o poder de atuar
preventivamente, impedindo que informações incorretas sejam tidas como verdadeiras, mesmo quando
divulgadas por terceiros. Ele também tem o poder de complementar informações incompletas e divulgar
informações não conhecidas.” [10].
15. Por fim, e antes de proferir a decisão, não poderia deixar de reforçar como é importante para o
funcionamento regular e justo do mercado que as companhias abertas, na verdade todos os emissores
de valores mobiliários, divulguem com clareza e presteza as informações que irão sensibilizar a decisão
dos atuais e dos potenciais investidores. Não por outra razão, a CVM tem continuamente aprimorado a
qualidade das informações que devem ser divulgadas, e a atuação do diretor de relações com os
investidores é indispensável para a concretização do princípio da ampla divulgação, pois é nele que
todos depositam a esperança de que a informação continuará sendo esse bem valioso para o mercado.
16. Por todo o exposto, e considerando os antecedentes do Acusado[11], voto pela condenação de
Caio Albino de Souza, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores – DRI da Cerâmica Chiarelli
S/A., pela divulgação intempestiva de fato relevante, em infração ao artigo 157, § 4o, da Lei no 6.404/76
c.c. o artigo 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02, a pena de Multa no valor de R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais), nos termos do inciso II c.c. o § 1o, inciso I, do art. 11 da Lei no
6.385/76.
É o meu Voto.

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor Relator
[1] Ofício/CVM/SEP/GEA-1/No 130, de 20.02.14.
[2] Ofício/CVM/SEP/GEA-1/No 140, de 24.02.14.
[3] Ofício/CVM/SEP/GEA-3/No 109, de 17.03.14.
[4] Parecer/No 64/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 30.04.14.
[5] Julgado em 17.04.07.
[6] Julgado em 17.04.07.
4/5

[7] Ofício-Circular CVM/SEP/No 01, de 28.02.13.
[8] Processos Administrativos Sancionadores CVM no 2006/5928 e 24/05.
[9] Julgado em 16.08.01.
[10] Julgado em 17.04.07.
[11] Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/4140, pena de multa de R$ 50.000,00, transitada em julgado
pelo CRSFN, divulgação de informações periódicas; Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/1582, pena de
multa de R$ 200.000,00, transitada em julgado pelo CRSFN, por não divulgação de fato relevante, e Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/8091, pena de multa de R$ 50.000,00, divulgação de informações periódicas,
com recurso no CRSFN.
5/5